Tribunal: TJSP
Processo: 1031917-84.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO DE SEGURADOS. Acórdão que acolheu embargos de declaração das autoras, em face de acórdão que havia dado parcial provimento a apelação de uma ré e negou provimento à apelação das autoras. Oposição de embargos de declaração por uma ré. Alegação de contradição. Esclarecimentos do acórdão, que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO DE SEGURADOS. Acórdão que acolheu embargos de declaração das autoras, em face de acórdão que havia dado parcial provimento a apelação de uma ré e negou provimento à apelação das autoras. Oposição de embargos de declaração por uma ré. Alegação de contradição. Esclarecimentos do acórdão, que acolheu embargos anteriores das autoras, delimitando a obrigação da operadora do plano de saúde, aqui embargante. Operadora responsável pelo plano resilido que deve oferecer a migração especial às seguradas, cada uma para um plano exclusivo, mantendo a cobertura do plano coletivo resilido até a oferta da migração. Questão atinente ao oferecimento já realizado que deve ser examinada em cumprimento de sentença. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031917-84.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INTERMÉDICA
SISTEMA
DE
SAÚDE
S.A.,
são
embargados
VIDAMAX
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS
LTDA.,
LUDOVINA
BRANCO
DE
OLIVEIRA e EDIMEIA MIGLIARI VIEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031917-84.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1031917-84.2018.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Embargante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
Embargadas: Ludovina Branco de Oliveira e Edimeia Migliari
Vieira de Oliveira
Juíza de origem: Gláucia Lacerda Mansutti
VOTO N. 20695
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
RESILIÇÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO DE SEGURADOS.
Acórdão que acolheu embargos de declaração das autoras, em
face de acórdão que havia dado parcial provimento a apelação
de uma ré e negou provimento à apelação das autoras.
Oposição de embargos de declaração por uma ré. Alegação de
contradição. Esclarecimentos do acórdão, que acolheu embargos
anteriores das autoras, delimitando a obrigação da operadora
do plano de saúde, aqui embargante. Operadora responsável
pelo plano resilido que deve oferecer a migração especial às
seguradas, cada uma para um plano exclusivo, mantendo a
cobertura do plano coletivo resilido até a oferta da migração.
Questão atinente ao oferecimento já realizado que deve ser
examinada
em
cumprimento
de
sentença.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face
de acórdão de ps. 24/27 do primeiro incidente, que acolheu
parcialmente embargos de declaração das autoras.
Uma das rés opõe embargos de declaração, alegando
contradição no acórdão, pela modificação operada em erro em razão
dos embargos anteriormente opostos pelas embargadas. Afirma que
teria sido ofertada a migração individual da embargada Ludovina, para
plano exclusivo dela, em razão da ausência de dependência entre ela e
a outra embargada. Sustenta que a obrigação cominada pelo acórdão
seria dependente de ato de terceiro. Pretende que as questões sejam
resolvidas entre a embargada Ludovina e o novo plano de saúde
contratado pelo SIMPRO.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Inexiste qualquer contradição ou obscuridade no
acórdão embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031917-84.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 3/3
O acórdão que julgou os embargos de declaração
opostos pelas autoras modificou o julgamento do acórdão que dera
parcial provimento à apelação da ré Notre Dame, aqui embargante, mas
para esclarecer os limites da obrigação desta.
De fato, a obrigação da embargante é manter a
embargada Ludovina em seu plano de saúde coletivo, resilido
unilateralmente pela operadora embargante, até que seja oferecida
migração por portabilidade especial para ela.
O que o acórdão embargado esclareceu é que a
obrigação é de migração de ambas as autoras, cada uma para um plano
individual específico, sendo inexigível a manutenção da relação de
dependência como existente no plano resilido.
Se
tal
oferta
já
foi
feita
anteriormente
(independentemente se aceita ou não), trata-se de questão a ser
examinada em cumprimento de sentença, o que não altera a obrigação
da embargante: oferecer a migração por portabilidade especial às
autoras, cada uma para seu plano exclusivo.
Diante do exposto, rejeitam-se dos embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator